Tribunal: TJES
Processo: 5017659-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017659-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENA MARA LEITE GOMES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017659-60.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LENA MARA LEITE GOMES

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo LENA MARA LEITE GOMES

em face da sentença constante no id. 6154239, que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo: a) restituição de todos os prejuízos sofridos em função do golpe sofrido; b) anulação do empréstimo e devolução das parcelas já debitadas; c) reparação por danos morais não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Devidamente intimada, juntou aos autos documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência (id 6267971)

Defiro, então, a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes litigantes e de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico.

De fato, estamos diante de uma típica relação de consumo devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

De acordo com a tutela protetiva do CDC, a responsabilidade pelo fato do serviço ocorre quando sua prestação é defeituosa, ou seja, quando o serviço fornecido no mercado de consumo não oferece a segurança que dele se espera (art. 14, §1º). Além disso, é causa excludente do nexo causal a conduta do consumidor que contribui de forma exclusiva para a ocorrência do dano (art. 14, §3º inc. II).

Feitos esses esclarecimentos, entendo que,
no caso específico da presente demanda,
não se vislumbra falha na prestação de serviços do banco recorrido, tendo sido a própria recorrente que deu causa ao prejuízo sofrido.

A recorrente relata, no boletim de ocorrência juntado aos autos (id 6153862), que ela mesma abriu o aplicativo do recorrido e efetuou as 3 (três) transações de pix para uma terceira pessoa denominada “Larissa Ferreira Nascimento”, supondo que com essa atitude estaria cancelando compras que não teria realizado. Diante de tal fato, percebe-se que o serviço prestado pelo recorrido não apresenta qualquer defeito.

Ressalte-se: o sistema de segurança do banco recorrido não foi fraudado. Dessa forma, não se trata, também, de hipótese de aplicação do MED (mecanismo de devolução especial), ao contrário do que foi alegado pela parte recorrente.

Como bem pontuado na sentença recorrida:

“[...] constata-se que a promovente recebeu uma mensagem via SMS e posteriormente realizou ligação telefônica para terceiro e seguiu todas as orientações da pessoa do outro lado da linha sem qualquer cautela, permitindo livre acesso aos seus dados bancários, sendo o caso, portanto, de culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira (artigo 14, §3°, II do CDC). [...]

Logo,
a transferência bancária decorrente de golpe aplicado na consumidora por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, considerando a realização de transferências bancárias em obediência à ordem de criminoso através de ligação telefônica, afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar.

No mesmo sentido, também não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo, tendo em vista que foi celebrado por liberalidade da consumidora, não sendo o caso de contrato celebrado mediante fraude praticada por terceiro, de modo que cabe a ela arcar com os ônus.

Necessário destacar que as ações de criminosos estelionatários não podem ser indistintamente atribuídas às instituições financeiras quando adotadas todas as medidas cabíveis para se evitar fraudes, ainda mais no caso em que a fraude somente se concretiza pelo comportamento do cliente/consumidor vítima do golpe em desobediência às regras de segurança.”

Adotando o mesmo posicionamento, vejam-se os
recentes julgados
:

Recurso interposto em face da sentença de Fls. 206/210 que condenou a ré, ora recorrente, a restituir a parte autora a quantia de R$15.119,02.
Autora que alega ter sido convencida por terceiros, simulando serem prepostos da ré, a fazer transferência e, após descobrir ser vítima de golpe, comunicou o ocorrido ao banco.
Imputação da responsabilidade à ré. Defesa que sustenta a ausência de defeito. Sentença que merece reforma.
Ausência de defeito na prestação do serviço por parte da ré. Autora que efetuou a transferência sem que tenha sido demonstrada qualquer participação de prepostos do banco. Golpe. Fato excludente da responsabilidade da ré. Culpa exclusiva do autor que fica suficientemente demonstrada pelos elementos dos autos.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos. Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no artigo 55 caput da Lei 9099/95. Rio de Janeiro, 13/04/2022. José Guilherme Vasi Werner Juiz Relator

(TJ-RJ - RI: 01680184420218190001 20227005154732, Relator: Juiz(a) JOSÉ GUILHERME VASI WERNER, Data de Julgamento: 18/04/2022, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação:
19/04/2022
)

Golpe praticado por estelionatários que se passaram por prepostos de instituição financeira.
Culpa exclusiva do consumidor
e de terceiro.
Consumidor que voluntariamente realiza operações de transferência de valores. Defeito do serviço não caracterizado
. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-SP - RI: 10074786020228260361 SP 1007478-60.2022.8.26.0361, Relator: Eduardo Calvert, Data de Julgamento: 18/11/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação:
18/11/2022
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)